Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-36.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702632-36.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE MARQUES DOS SANTOS APELADO: ANGELA REGINA CONFORTINI DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Jorge Marques dos Santos contra a sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que constituiu o mandado monitório em título executivo judicial, no valor nominal do cheque, R$ 15.000,00, com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde a data da emissão (20/12/2017) e de juros de mora de 1% ao mês a contar da primeira apresentação (21/5/2018), declarando resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. 2. Como consequência da sucumbência, o réu, ora apelante, também foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC (ID no 27312587). 3. O apelante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça no recurso, alegando que não tem condições de arcar com o valor, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 4. É o necessário, cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 7. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 8. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. Depreende-se da documentação apresentada pelo apelante que os seus rendimentos mensais nos meses de abril e maio de 2021 foram de R$ 7.828,04 e R$ 9.845,02, respectivamente, os quais são incompatíveis com o benefício excepcional da gratuidade de justiça (IDs de no 27312579 e no 27312580). 15. A remuneração bruta do apelante é superior a renda da maioria das famílias brasileiras e destoa da alegação de que não teria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. DISPOSITIVO 17. Indefiro o benefício da gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 18. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 16 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO